Tribunal: TCU
Processo: 013.580/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1034/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica em face do Acórdão 5945/2025-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa, Relação 35/2025-TCU-2a Câmara), por meio do qual o Tribunal negou registro ao ato da reforma em benefício do Sr. Renan Monteiro de Mello; Considerando que a negativa de registro mediante o acórdão recorrido decorreu de desconformidade assim descrita: " o interessado ocupava na ativa a graduação de Terceiro Sargento e, ao passar à reserva remunerada, em 10/7/2013, teve seus proventos calculados com base na graduação de Primeiro Sargento, o que estaria em desacordo com as normas de regência "; Considerando que o recorrente fez prova robusta de que o militar foi promovido ao posto de Segundo Sargento e, posteriormente, ao de Primeiro Sargento, ainda na atividade (peças 15 e 16), não havendo óbice a que o interessado perceba proventos de reforma calculados com base no soldo indicado no ato à peça 3; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 24-25) e pelo Ministério Público (peça 28), no sentido do provimento do recurso, no sentido de se determinar o registro do ato de reforma à peça 3. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, IV, "a", do Regimento Interno/TCU, em: Conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de se tornar sem efeito o Acórdão 5945/2025-TCU-Segunda Câmara e se determinar o registro do ato de peça 3; e informar o recorrente e demais interessados do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.580/2025-6 (REFORMA) 1.1. Recorrente: Comando da Aeronáutica (00.394.429/0001-00). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Renan Monteiro de Mello (XXX.847.987-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.